Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE CURSANDO ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL PENDENTE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. NECESSIDADE COMPROVADA. PIORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. ENCARGO REVISADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE OBSERVADO.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. Apesar da maioridade da filha, possuindo o genitor condições de colaborar em etapa fundamental de sua vida, qual seja, a preparação para o mercado de trabalho, estando cursando ensino superior em vista de sua formação profissional, deve garantir que ela receba adequada assistência financeira de acordo com a condição social por ele gozada.
3. Cotejando a noticiada piora na capacidade contributiva do alimentante com a necessidade alimentar da filha, a qual, embora tenha atingido a maioridade, ainda depende do genitor por estar em fase de formação profissional, ainda que venha logrando obter parcos rendimentos, em caráter esporádico, como confeiteira amadora, é suficiente a redução promovida na sentença em conformidade com a nova realidade das partes, restando apurada a capacidade financeira do genitor de fazer frente ao novel patamar em que a obrigação alimentar foi estabelecida, máxime, diante da existência de sinais exteriores de riqueza a infirmar o estado econômico defendido pelo alimentante.
4. Recurso desprovido.